Tribunal: TJBA
Processo: 0000914-43.2008.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000914-43.2008.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUZMI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR CRÉDITO CONSOLIDADO/SOMADO SUPERIOR A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). APLICAÇÃO DA LEI N. 13.729/2017. SENTENÇA QUE CONTRARIA A TESE N. 1184, DO STF E A RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir foi correta, considerando o valor do crédito tributário (valor histórico - R$605,31), a autonomia do Estado da Bahia para fixar parâmetros próprios (Lei n. 13.729/2017) e a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. 4. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários não foi respeitada, configurando violação ao Tema 1.184. 6. No caso concreto, o extrato consolidado indica valor que supera o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previsto na Lei n 13.729/2017. Acrescenta-se que o art. 1º, §2º da Resolução prevê que, para apurar o valor indicado no §1º, deverá ser levado em consideração a soma dos valores de execuções propostas em face do mesmo executado. 7. Portanto, a sentença recorrida não está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 aplica-se imediatamente a todos os processos em curso, considerando a ausência de modulação dos seus efeitos. Não é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, quando não são observados os critérios definidos pelo ente federativo. Dispositivos relevantes citados : - Constituição Federal. - Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485 - Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §2º. - Lei n. 13.729/2017. Jurisprudência relevante: - STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1.184, STF) - TJ-MG - Apelação Cível: 50017736120218130344 1.0000.24.229002-1/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024 - TJ-PR 00096079520198160019 Ponta Grossa, Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024. - TJ-PR 00028507220248160193 Colombo, Relator: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000914-43.2008.8.05.0172, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado LUZMI TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA